Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais e condenou o requerente nas penas da litigância de má fé.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer e danos morais. Narrou que recebeu correspondência enviada pelo banco, na qual solicitava seu comparecimento à agência para regularização de sua situação perante a instituição. Informou que havia cancelado sua conta bancária junto à instituição em 06/2013, ou seja, 8 anos antes do recebimento da correspondência. Explicou que diante do grosseiro caso de descontrole no gerenciamento dos dados pessoais de seus clientes, efetuou registro no portal consumidor.gov.br. Sustentou que tal situação representou grave desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/18), configurando vício no serviço e hipótese de danos morais. Noticiou que em 4/05/2021 a empresa admitiu seu grave erro e se manifestou em resposta à reclamação protocolada no portal consumidor.gov.br. Discorreu acerca da proteção à privacidade. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais com base da teoria do desvio produtivo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação da instituição bancária a eliminar os dados pessoais do autor de que disponha.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62715431). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62715433).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que não existiu de sua parte conduta dolosa ou de má fé, posto não ter praticado qualquer ação contrária à parte adversa ou ao bom andamento do processo. Aduz que a ação representou tão somente um legítimo exemplo de exercício regular de direito. Argumenta que a conduta de má fé partiu da instituição bancária, a qual deveria ser responsabilizada pelo simples fato de ter encaminhado correspondência à sua residência. Requer a desconstituição da sentença com o retorno dos autos à origem ou que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou ainda a minoração do valor arbitrado.
6. É possível o ajuizamento de diversas ações em desfavor do mesmo réu, sem que reste configurada a abusividade da parte, nos casos em que os processos tratarem de assuntos distintos. É faculdade da parte o ajuizamento de mais de uma demanda em face do mesmo réu, a fim de discutir contratos diversos. Embora o ajuizamento de várias ações flagrantemente desnecessárias caracterize abusividade, posto que aumenta de forma indevida o acervo processual do Poder Judiciário, gerando custos desnecessários e prejudicando os jurisdicionados, não se pode concluir com clareza tal prática pelo autor no presente caso de modo a condená-lo neste caso por litigância de má-fé. Neste ponto a sentença se mostra carente de fundamentação, reclamando o reparo pretendido.
7. No caso dos autos, pode-se observar que as demandas ajuizadas pelo recorrente em face da instituição bancária requerida, citadas no despacho de ID 62715189, são ações que versam sobre assuntos distintos, ajuizadas entre os anos de 2016 e 2017, ou seja, ao longo de 3 anos, tendo sido entabulado acordo em uma delas, outra julgada procedente e outra improcedente, havendo também um cumprimento de sentença, o que caracteriza a necessidade do provimento jurisdicional e afasta a abusividade da conduta do recorrente.
8. No que diz respeito ao pedido de fixação de indenização por danos morais, o simples envio de correspondência ao endereço residencial do autor não configura ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada. Tal fato não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra do recorrente. Assim, ante a ausência de ato ilícito e não tendo o recorrente comprovado os danos que alega ter experimentado, ônus que lhe cabia, incabível a fixação de indenização por danos morais.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação do recorrente nas penas da litigância de má fé.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.